Tribunal: TJMT
Processo: 1051583-61.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051583-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS - CPF: 011.790.641-78 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. REVISÃO DOS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, na qual a autora sustentou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, em razão da ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC ocorreu com observância do dever de informação e da boa-fé objetiva, ou se restou caracterizado vício de consentimento do consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com revisão dos encargos financeiros e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, diante da caracterização da autora como consumidora e da instituição financeira como fornecedora de serviços bancários.

O cartão de crédito consignado com RMC constitui modalidade contratual complexa e mais onerosa, exigindo informação clara, adequada e eficaz acerca de sua natureza, encargos e sistemática de pagamento.

A simples formalização de documentos contratuais não afasta, por si só, o dever de comprovação da efetiva compreensão do consumidor quanto às características essenciais do negócio jurídico.

A disponibilização dos valores por meio de transferência bancária e a estrutura contratual semelhante à de empréstimo consignado convencional reforçam a conclusão de que a contratação não ocorreu de forma consciente e esclarecida.

A ausência de informação adequada caracteriza violação ao art. 6º, III, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando vício de consentimento.

A conversão do contrato para empréstimo consignado convencional preserva a finalidade econômica do negócio e restaura o equilíbrio contratual, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara e suficiente ao consumidor configura violação ao dever de informação e vício de consentimento.

Caracterizada a falha informacional, é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 51, § 2º; CC,
arts
. 170 e 422; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1003361-49.2024.8.11.0013, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível N.U 1005438-24.2025.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.12.2025; TJMT, Apelação Cível N.U 1004569-55.2025.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1051583-61.2024.8.11.0041

APELANTE: ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS

APELADO: BANCO MASTER S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato proposta em face de BANCO MASTER S
/
A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico, tendo sido induzida a contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito, no qual a taxa de juros é muito mais alta. Argumenta que os contratos foram realizados nos mesmos termos do empréstimo consignado
.

Aduz que o Banco apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade para realizar a contratação de empréstimos na modalidade de cartão de crédito sem nenhuma transparência.

Argumenta, ainda, que a instituição financeira apelada não cumpriu com o dever de informação adequada e clara ao consumidor, violando os princípios da informação (art. 6º, III, CDC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4º, III, CDC).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id 341302395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início
, no que concerne ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte apelante, observo que tal questão já foi apreciada e deferida pelo juízo
a quo
, conforme se observa da decisão de id 341302350.

Ademais, o próprio magistrado sentenciante, ao fixar os ônus sucumbenciais, expressamente ressalvou a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do
CPC (id 341302384)
.

Destarte, resta
PREJUDICADA
a análise da preliminar de concessão da justiça gratuita, porquanto já deferida em primeiro grau de jurisdição, não havendo qualquer modificação dessa situação jurídica processual no curso do feito.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares
:

I
mpende consignar, preliminarmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada.

Com efeito, a parte apelante enquadra-se no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, por ser destinatária final do serviço prestado, enquanto a instituição financeira apelada ostenta a condição de fornecedora, conforme preconiza o art. 3º do mesmo diploma legal, por disponibilizar no mercado de consumo, mediante remuneração, atividades de natureza bancária, financeira e de crédito.

Nesse diapasão, aplicam-se à espécie os princípios e regras do microssistema consumerista, notadamente os princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

O cerne da controvérsia posta nos autos gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando a parte apelante que foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional, modalidade contratual significativamente menos onerosa.

Para adequada compreensão da questão sub examine, impende estabelecer a distinção ontológica entre as duas modalidades contratuais em discussão.

O empréstimo consignado convencional caracteriza-se como contrato de mútuo com desconto em folha de pagamento, no qual o mutuário recebe determinada quantia e compromete-se a devolvê-la em parcelas fixas, descontadas diretamente de sua remuneração, com prazo determinado para quitação e taxa de juros geralmente inferior à praticada em outras modalidades de crédito, em razão da garantia de pagamento representada pelo desconto em folha.

Por seu turno, o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura modalidade contratual híbrida, que conjuga características do cartão de crédito tradicional com o desconto consignado em folha de pagamento. Nesta modalidade, é reservado percentual da margem consignável do consumidor (geralmente
5% a 10% da remuneração) para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão de crédito, sendo o restante do saldo, quando não pago integralmente pelo consumidor, automaticamente financiado mediante a incidência de juros rotativos, significativamente
superior
aos praticados em empréstimos consignados convencionais.

A principal distinção entre as modalidades contratuais reside, portanto, na sistemática de amortização da dívida. Enquanto no empréstimo consignado convencional as parcelas fixas mensais amortizam gradativamente o saldo devedor até sua quitação integral em prazo determinado, no cartão de crédito consignado o desconto em folha representa apenas o pagamento mínimo da fatura, insuficiente para amortizar o saldo devedor, que é automaticamente financiado mediante a incidência de juros rotativos, podendo resultar em dívida perpétua se o consumidor não efetuar pagamentos adicionais além do mínimo descontado em folha.

Estabelecidas as premissas conceituais necessárias à adequada compreensão da controvérsia, impende analisar se, no caso concreto, a instituição financeira apelada cumpriu satisfatoriamente seu dever de informação e agiu em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva.

O dever de informação, consagrado no art. 6º, III, do CDC como direito básico do consumidor, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quanto às suas características, qualidades, riscos, preço e condições de contratação.

Tal dever assume especial relevância em contratos bancários, notadamente aqueles que envolvem operações de crédito complexas, como é o caso do cartão de crédito consignado com RMC, exigindo-se do fornecedor não apenas a disponibilização formal das informações em cláusulas contratuais, mas a efetiva compreensão pelo consumidor das características essenciais do produto contratado e suas implicações financeiras.

Por seu turno, o princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no art. 422 do Código Civil quanto no art. 4º, III, do CDC, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, criando deveres anexos ou laterais de conduta, como os deveres de informação, proteção e lealdade.

No caso em apreço, a instituição financeira apelada sustenta ter cumprido integralmente seu dever de informação, argumentando que a contratação foi realizada por meio digital, com assinatura eletrônica e validação por selfie, tendo a apelante anuído expressamente com as condições contratuais, inclusive quanto à natureza do produto (cartão de crédito consignado) e à sistemática de pagamento mediante desconto em folha.

Para corroborar tal alegação, a instituição financeira apelada apresentou documentos que, segundo alega, comprovariam a ciência inequívoca da apelante quanto à natureza do contrato celebrado, notadamente as Cédulas de Crédito Bancário assinadas pela autora, os termos de adesão ao cartão de crédito e o termo de consentimento.

A parte apelante, por sua vez, sustenta que, não obstante a existência formal dos documentos, não houve efetiva compreensão quanto à natureza do produto contratado e suas implicações financeiras, tendo sido induzida a erro ao acreditar estar contratando empréstimo consignado convencional, modalidade contratual significativamente menos onerosa.

Analisando detidamente os documentos carreados aos autos, observo que, de fato, foram formalizados contratos denominados "Termo de Adesão do Cartão Consignado de Benefício CREDCESTA" e "Termo de Consentimento Esclarecido
”.

Todavia, a mera existência formal de documentos contendo informações sobre o produto contratado não é suficiente, por si só, para afastar a alegação de vício de consentimento, sendo necessário perquirir se houve efetiva compreensão pelo consumidor das características essenciais do produto e suas implicações financeiras.

No caso em apreço, diversos elementos indicam que, não obstante a existência dos documentos, não
restou efetivamente informado à apelante
quanto à natureza do produto contratado e suas implicações financeiras.

Primeiramente, observo que os contratos apresentados nos autos, conforme destacado pela própria apelante, foram estruturados de forma similar a contratos de empréstimo consignado convencional, especificando valores, parcelas e prazo fixo para término do pagamento, características típicas de contratos de mútuo
- empréstimo
, e não de cartão de crédito.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, os valores contratados foram disponibilizados à apelante mediante transferência eletrônica (TED) para sua conta bancária, e não por meio de saque em terminal eletrônico ou utilização do cartão para compras, como seria esperado em uma operação típica de cartão de crédito.

Tais circunstâncias, aliadas à significativa disparidade entre as taxas de juros praticadas em empréstimos consignados convencionais e aquelas incidentes em operações de cartão de crédito rotativo, indicam a possibilidade de que a instituição financeira apelada tenha se valido de estratégia comercial potencialmente desleal, oferecendo produto com características aparentes de empréstimo consignado
convencional, mas com encargos financeiros significativamente
superior
, próprios de operações de cartão de crédito rotativo.

Nesse contexto, impende ressaltar que o dever de informação não se satisfaz com a mera disponibilização formal de documentos contendo informações técnicas sobre o produto contratado, exigindo-se do fornecedor a adoção de medidas efetivas para assegurar a compreensão pelo consumidor das características essenciais do produto e suas implicações financeiras, especialmente em se tratando de operações de crédito complexas, como é o caso do cartão de crédito consignado com RMC.

A propósito, a doutrina consumerista contemporânea tem enfatizado que o dever de informação, em sua dimensão material, impõe ao fornecedor não apenas o dever de informar, mas o dever de informar de modo eficiente, assegurando a efetiva compreensão pelo consumidor das informações prestadas, especialmente em contratos que envolvem operações financeiras complexas.

No caso em apreço, considerando as peculiaridades da contratação, notadamente a forma de disponibilização dos valores (mediante TED) e a estruturação dos contratos de forma similar a empréstimos consignados convencionais, entendo que a instituição financeira apelada não se desincumbiu satisfatoriamente de seu dever de informação, não tendo adotado medidas efetivas para assegurar a compreensão pela apelante quanto à natureza do produto contratado e suas implicações financeiras.

Tal conclusão é reforçada pela análise dos documentos contratuais juntados aos autos, que revelam a utilização de linguagem técnica e formatação complexa, potencialmente incompreensível para consumidores sem conhecimentos específicos em matéria financeira, como é o caso da apelante.

Destarte, entendo caracterizada a violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira apelada, justificando a intervenção judicial para restaurar o equilíbrio contratual e afastar os efeitos da contratação realizada sem a adequada compreensão pelo consumidor.

Reconhecida a violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira apelada, impende analisar as consequências jurídicas de tal violação e a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, conforme pleiteado pela parte apelante.

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que, em casos de violação ao dever de informação em contratos de consumo, especialmente quando tal violação resulta em desequilíbrio contratual significativo em desfavor do consumidor, é cabível a intervenção
judicial para restaurar o equilíbrio contratual, seja mediante a revisão das cláusulas abusivas, seja mediante a conversão do contrato em modalidade menos onerosa ao consumidor.

No caso em apreço, considerando que a apelante foi induzida a contratar cartão de crédito consignado com RMC, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional, modalidade contratual significativamente menos onerosa, entendo cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão dos encargos financeiros.

Tal solução, além de restaurar o equilíbrio contratual, preserva o núcleo essencial do negócio jurídico celebrado entre as partes (mútuo
de empréstimo
com desconto em folha), afastando apenas os encargos financeiros abusivos decorrentes da modalidade contratual inadequadamente imposta ao consumidor.

Quanto aos encargos financeiros aplicáveis após a conversão do contrato, entendo que devem incidir as taxas médias de mercado praticadas em empréstimos consignados convencionais à época da contratação, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil, por representarem parâmetro objetivo e equitativo para a revisão judicial dos encargos contratuais.

Impende ressaltar que a solução ora adotada não implica violação ao princípio
pacta sunt servanda
, porquanto a intervenção judicial se justifica pela necessidade de restaurar o equilíbrio contratual comprometido pela violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira apelada.

Ademais, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão dos encargos financeiros, não representa enriquecimento sem causa da parte apelante, como alegado pela instituição financeira apelada, mas sim a restauração do equilíbrio contratual comprometido pela contratação realizada sem a adequada compreensão pelo consumidor.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Não se reconhece a prescrição,
pois se trata de obrigação de trato sucessivo, com termo inicial do prazo prescricional renovado a cada desconto.

A decadência também não se aplica, dado que a demanda não versa sobre anulação por vício aparente, mas sim revisão de cláusulas por ausência de informação clara.

A instituição financeira não apresentou o contrato assinado, sendo ineficaz a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza da operação.

A ausência de informação clara caracteriza vício de consentimento, nos termos do art. 6º, III, do CDC, justificando a conversão para empréstimo consignado tradicional.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença está alinhada com a jurisprudência e deve ser mantida. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Em contrato de cartão de crédito consignado firmado sem adequada informação ao consumidor, é cabível a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição e a decadência renovam-se a cada prestação.”

(N.U 1003361-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
Não se reconhece a prescrição ou a decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela ou o último desconto efetuado, conforme jurisprudência consolidada.

A instituição financeira não demonstrou ter fornecido à consumidora informações claras e suficientes acerca da contratação de cartão de crédito com RMC, em violação aos
arts
. 6º, III, e 54, § 3º, do CDC.

A ausência de elementos caracterizadores do uso de cartão de crédito como faturas, saques com cartão, rotatividade evidencia vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a readequação contratual para empréstimo consignado com base na taxa média de mercado vigente à época.

A conversão da modalidade contratual encontra respaldo na jurisprudência diante da prática reiterada de instituições financeiras em mascarar contratos de cartão de crédito como empréstimos consignados.

A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, uma vez que a conduta da instituição financeira causou prejuízo à consumidora, violando princípios da boa-fé, transparência e proteção ao consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A pretensão de revisar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) submete-se à prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Não se aplica a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil a contratos de trato sucessivo com efeitos que se
renovam no tempo.

A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

É válida a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A imposição ao consumidor de modalidade contratual mais onerosa, sem informação adequada, autoriza a indenização por dano moral.
(...)

(N.U 1005438-24.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.

O recurso atende ao requisito da dialeticidade porque impugna os fundamentos da sentença, ainda que com argumentos semelhantes aos da contestação, conforme entendimento consolidado do STJ. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o CDC, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da natureza de fornecedor da instituição financeira (
arts
. 2º e 3º do CDC). O cartão de crédito consignado (RMC) é modalidade híbrida e notoriamente mais onerosa, exigindo informações claras sobre características, encargos e sistemática de pagamento, conforme art. 6º, III, do CDC. A instituição financeira não comprova ter fornecido à consumidora informações adequadas sobre o funcionamento da RMC,
especialmente quanto ao pagamento mínimo descontado em folha e ao refinanciamento automático do saldo devedor, configurando falha no dever de informação. A ausência de prova da entrega e do uso regular do cartão fortalece a conclusão de que a contratação não ocorreu de forma consciente, caracterizando prática abusiva à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. A conversão do contrato para empréstimo consignado preserva a finalidade econômica pretendida pela consumidora e observa o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). Os juros devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, afastando onerosidade excessiva decorrente de encargos típicos do crédito rotativo. A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há prova de má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A alegação de impossibilidade técnica de conversão contratual é afastada, pois a jurisprudência admite a readequação como forma de preservar o negócio e evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 51, §2º, do CDC. A fixação dos honorários sobre o valor da causa é adequada, diante da necessidade de liquidação para apuração do efetivo proveito econômico. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e suficiente sobre sua natureza e encargos configura prática abusiva e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Nessas hipóteses, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira. A readequação contratual não implica criação de novo contrato, mas preservação da finalidade econômica expressamente buscada pelo
consumidor, com fundamento no art. 170 do Código Civil e no art. 51, §2º, do CDC.
(...)

(N.U 1004569-55.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Reconhecida a abusividade dos encargos financeiros praticados e determinada a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão dos encargos, impende analisar a possibilidade de devolução dos valores eventualmente pagos a maior pela parte apelante.

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido que, em casos de cobrança de encargos financeiros abusivos em contratos de consumo, é cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, como forma de restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.

No caso em apreço, considerando que a parte apelante efetuou pagamentos mensais mediante desconto em folha de pagamento, com base em encargos financeiros abusivos próprios de operações de cartão de crédito rotativo, entendo cabível a devolução dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a comparação entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos com base nas taxas médias de mercado praticadas em empréstimos consignados convencionais à época da contratação.

Quanto à forma de devolução, entendo que deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto não restou caracterizada a má-fé da instituição financeira apelada, requisito indispensável para a aplicação da sanção prevista no art. 42,
§
único, do CDC.

Com efeito, embora tenha sido reconhecida a violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira apelada, tal violação decorreu de prática comercial inadequada, e não de conduta dolosa específica voltada à cobrança indevida de valores, não se configurando, portanto, o requisito subjetivo necessário à aplicação da sanção de devolução em dobro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para:
a)
r
eformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial;

b)
d
eclarar a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em razão da violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira apelada;

c)
d
eterminar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão dos
encargos financeiros, que deverão observar as taxas médias de mercado praticadas em empréstimos consignados convencionais à época da contratação, conforme divulgadas pelo Banco Central do Brasil;

d)
d
eterminar a devolução dos valores pagos a maior pela parte apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a comparação entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos com base nas taxas médias de mercado praticadas em empréstimos consignados convencionais à época da contratação, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Por conseguinte, condeno a p
arte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do
CPC
, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026